Tribunal: TJES
Processo: 5008494-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008494-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARLESON DOS SANTOS RIBEIRO
COATOR: 4ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008494-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARLESON DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ARLESON DOS SANTOS RIBEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

4
ª VARA
CRIMINAL D
A SERR
A
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em 17/02/2022, por força de mandado de prisão provisória expedido em seu desfavor, sendo que, em 17/03/2022, a custódia foi convertida em preventiva, considerando a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e no artigo 1º,
caput,
da Lei nº 9.613/98, apurada nos autos da Ação Penal nº 0001532-94.2022.8.08.0048, tendo como corré Vanessa Soares Cunha.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que “o processo se encontra estático desde 25/03/2022 e o paciente não foi sequer citado para responder à acusação”, razão pela qual pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Informações prestadas conforme certidão (id 3564816).

Pleito liminar indeferido (id 3589498).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 3609843), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 26 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ARLESON DOS SANTOS RIBEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em 17/02/2022, por força de mandado de prisão provisória expedido em seu desfavor, sendo que, em 17/03/2022, a custódia foi convertida em preventiva, considerando a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98, apurada nos autos da Ação Penal nº 0001532-94.2022.8.08.0048, tendo como corré Vanessa Soares Cunha.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que “o processo se encontra estático desde 25/03/2022 e o paciente não foi sequer citado para responder à acusação”, razão pela qual pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 18 de outubro do corrente, eis que em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Vejamos:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que, conforme explicitado na denúncia acostada aos presentes autos, “no ano de 2021 até o mês de fevereiro de 2022, Arleson atuou reiteradamente na comercialização de drogas ilícitas na modalidade ‘disque-drogas’ ou ‘delivery’ neste município de Serra/ES, bem como que ele utilizava o veículo BMW/328i, blindado, placas FXX-2A94, como local de armazenamento e transporte drogas ilícitas e utilizava o veículo Hyundai/HB-20, de cor prata, placas RQP-4F05, para realizar a entrega dos entorpecentes que vendida, bem como que ele e a denunciada Vanessa para dissimular a origem, ocultar e legalizar os valores proveniente do tráfico de drogas utilizavam suas contas bancárias para receber, depositar, guardar e movimentar as quantias obtidas na prática criminosa e VANESSA fornecia seu nome e dados pessoais para a aquisição de bens móveis e imóveis para não levantar suspeitas.”

Sob outro enfoque, restou evidenciado “que ARLESON possui um histórico criminal quando menor nesta mesma modalidade criminosa, tendo sido apreendido por este motivo no ano de 2012, guardando em sua residência 19 kg (dezenove quilos) do entorpecente ‘maconha’, além das drogas ilícitas ‘cocaína e crack’, conforme se verifica no Boletim de Atendimento nº 16983616 (fl.26).”

Sob tal perspectiva, sabe-se que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).” (STJ; AgRg-HC 732.273; Proc. 2022/0089789-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).”

Desta forma, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora paciente.

Noutro giro, acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021). (...).”

Sob esse panorama e apoiado em recente precedente emanado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que eventual soltura do paciente, pessoa de inequívoca periculosidade, “deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo (...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. (...). (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo (8 meses), e que autorize a revogação da prisão preventiva do paciente, visto que trata-se de ação penal relativamente complexa, com 2 denunciados, investigação pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, (...), o que efetivamente onera o tempo de processamento.”

Deve-se salientar, em arremate, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a comprovação da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Isto posto, apesar das zelosas razões externadas pelo impetrante, mas em consonância com o posicionamento da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, CAPUT, LEI Nº 9.613/98. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

1. Ao paciente foi imputado a suposta prática descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3. “A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4. “(...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.” (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.